Tribunal: TJDFT
Processo: 0717604-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717604-55.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JORGIVALDO LIMA DIAS APELADO: JORGIVALDO LIMA DIAS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A apelação é de sentença do Juizado Especial Criminal de Brasília - DF, por crime de menor potencial ofensivo - art. 307 do CP (falsa identidade). A competência para julgamento é da Turma Recursal (L. 9.099/95, arts. 61 e 82, e RITRJEDF, art. 11, “b”). Cancele-se a distribuição e redistribua-se a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal. Intime-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES